Tribunal: CARF
Processo: 11080.008881/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008881/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.485 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSÓRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
AUTOCOMPENSAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
NA
CONTABILIDADE.
COMPENSAÇÃO SEM DCOMP. MEIO. DCTF.
Uma vez declarada em DCTF uma compensação sem DCOMP, registrada na
contabilidade do contribuinte (autocompensação), em que foi apontado um
direito creditório de saldo negativo, não é lícito o pleito para alterar esse direito
creditório no curso do contencioso administrativo.
AUTOCOMPENSAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
NA
CONTABILIDADE.
COMPENSAÇÃO SEM DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO
NEGATIVO. IRRF.
O crédito de IRRF não é pagamento indevido ou a maior e não pode, em regra,
dar ensejo a compensação, ainda que seja uma compensação sem DCOMP,
registrada na contabilidade do contribuinte (autocompensação). A forma
regular de aproveitamento do crédito de IRRF se dá pela redução do IRPJ a ser
pago após a apuração anual

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto,
Jeferson Teodorovicz e André Severo Chaves que votaram no sentido de cancelar a presente
cobrança, dada a existência de vício insanável. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008881/2007-65
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
O presente processo foi formalizado a fim de que se pudesse efetuar
cobrança de débitos decorrentes de decisão proferida no processo no 11080.004533/2003-95. A
referida decisão tem fundamento no item 14.b do Despacho Decisório DRF/POA n° 1780, de 6
de setembro de 2007 (e-fls. 2/16), e está exarada no item 3 do dispositivo do mesmo ato nestes
termos:
Decisão (e-fls. 15/16)
14. Pelos fundamentos expostos e considerando as disposições contidas nos arts.
165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25/10/19/66 (CTN), no art. 74 da Lei n° 9.430, de
27/12/1996, e na Instrução Normativa SRF n° 600, de 28/12/2005, concluo o
seguinte:
a) pelo reconhecimento parcial do direito creditório relativos aos saldos
negativos do IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2002, no valor total originário
de R$ 94.323,11, correspondente a R$ 27.094,49 do 1RPJ e R$ 67.226,62 da CSLL
e, consequentemente, pela homologação, até o limite do credito reconhecido, das
compensações efetuadas nas DCOMPs de fls. 01/02 e 1093/1096;
b) pela homologação parcial das compensações dos débitos de IRRF dos anos-
calendário 1999 a 2002, conforme quadros constantes dos subitens 6.4, 7.6, 8.4 e
9.5, permanecendo exigíveis os saldos devedores consignados nos citados quadros,
relativos a débitos declarados em DCTF. (grifos nossos)
2.
Inconformada com a presente exigência (cientificada em 11/11/2010, e-fl.
184), a interessada apresenta sua Impugnação (e-fls. 185/189) em 02/11/2010, onde traz as
seguintes ponderações:
i.
em razão da análise realizada nos autos do PAF no 1080.004533/2003-95
(Declarações de Compensação cujo direito creditório consistia em saldos
negativos de IRPJ e CSLL no ano-calendário 2002 - decisão exarada no
parágrafo "14.a" supra) ter se estendido aos anos-calendário anteriores
à formação do crédito pretendido, foram verificadas supostas
incorreções nas autocompensações por ela efetuadas nas DCTF ́s dos
anos-calendário 2000 e 2001, o que foi consignado no item "14.b" da
mencionada decisão, que passaram a ser exigidas nesse processo
distinto;
ii.
ocorre que, diante do lastro probatório apresentado, chega-se as seguintes
comprovações: a) a totalidade das retenções na fonte em 2000 e 2001
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

foram de R$ 145.802,16 e R$ 123.582,63 respectivamente; b) apenas parte
daquelas retenções foi deduzida do IR mensal devido nas Fichas 11 das
respectivas DIPJ's em 2000 e 2001 (R$ 79.680,10 e R$ 88.887,88,
respectivamente); c) apenas outra parte das retenções de 2001 foi levada
para a Ficha 12A (anual) da respectiva DIPJ, correspondente às parcelas
não utilizadas no ano-calendário de 2001 (R$ 12.723,59); d) somente os
SALDOS NEGATIVOS das Fichas 12A foram levados em conta pelo
Fisco como CRÉDITOS hábeis para alimentar o SAPO;
iii.
Com efeito, sustenta que as parcelas de créditos nos valores de R$
66.122,06 e R$ 21.971,16, não levadas para as Fichas 11 nem para as
Fichas 12A, devem ser carregadas, também, como créditos hábeis
para alimentar o SAPO e, consequentemente, por serem suficientes
para atender a totalidade da presente exigência, a contribuinte solicita
o cancelamento da referida Carta de Cobrança.
3.
Em decorrência de tal manifestação, a SEORT emitiu a seguinte informação
(e-fl. 201):

4.
A contribuinte foi cientificada da referida informação em 14/12/2010 (e-fl.
202) e em 05/01/2011 apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 206/213), onde reitera as razões
de mérito relativas à insubsistência da presente cobrança.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

5.
Em 10 de agosto de 2011, a r. Superintendência Regional da RFB da 10a
RF, emitiu o Parecer no 37 - SRRF10/Disit, não conheceu por intempestivo o Recurso
interposto pela contribuinte, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
INADMISSÃO
DE
COMPENSAÇÕES INFORMADAS EM DCTF. COBRANÇA DE DÉBITOS
DECLARADOS
EXIGÍVEIS
EM
RAZÃO
DA
INADMISSÃO
DESSAS
COMPENSAÇÕES.
INSURGÊNCIA
DO
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
HIERÁRQUICO
INESPECÍFICO.
PRAZO.
CONSEQÜÊNCIA
DA
INTEMPESTIVIDADE.
Não há previsão de recurso administrativo especifico contra a decisão que inadmite
compensações informadas ao fisco pelo sujeito passivo em DCTF e determina a
cobrança de débitos tributários declarados exigíveis em decorrência da inadmissão de
tais compensações. Essa decisão está, portanto, sujeita ao recurso hierárquico de que
trata a Lei no 9.784, de 1999. A apresentação intempestiva desse recurso, cujo prazo
para interposição é de dez dias, acarreta o seu não conhecimento.
Dispositivos Legais: Lei n° 9.784, de 1999, arts. 56 a 65 e art. 69.
6.
A ora Recorrente foi cientificada da decisão em 25/08/2011 (AR à e-fl. 237)
e foi juntado aos autos cópia da decisão proferida no autos do Mandado de Segurança n°
5047997-96.2011.404.7100/RS (e-fls. 229/230), nos seguintes termos:

[...]
A Lei 10.833/2003 acrescentou parágrafos ao art. 74 da Lei 9.430/96, que, com isso,
passou a prever expressamente a possibilidade de o contribuinte apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação das compensações, sujeita
tal manifestação ao rito do Decreto 70.235/72 e com os efeitos do art. 151, II, do CTN.
De qualquer modo, tal representou nada mais do que o reconhecimento inequívoco de
direito que já vinha sendo reconhecido pela jurisprudência.
Entendia-se, relativamente às compensações realizadas no regime do art. 66 da Lei
8.383/91 - mediante informação em DCTF -, que o contribuinte tinha o direito, em
face de eventual rejeição de que decorresse a cobrança de valores considerados em
aberto, de impugnar a exigência fiscal, com efeitos suspensivos da exigibilidade do
crédito. E, aplicável à espécie, por certo, não seria a Lei 9.784/99, que regula o
processo administrativo em geral, mas a lei especifica que cuida do processo
administrativo fiscal, qual seja, o Decreto 70.235/72.
Portanto, o prazo para a defesa, seja a titulo de impugnação ou de manifestação de
inconformidade, sempre foi de 30 dias (inicialmente com suporte direto no art. 15
do Decreto 70.235/72; posteriormente, no art. 74, §§ 7° e 90, da Lei 9.430/94,
acrescentados esses parágrafos pela Lei 10.833/03).
Desse modo, tendo a defesa sido apresentada 22 dias após a ciência da rejeição da
compensação, tudo indica que foi tempestiva e que deve ser devidamente processada e
analisada, com efeito suspensivo da exigibilidade enquanto não houver decisão final na
esfera administrativa, forte no art. 151, III, do CTN, com o que atrai a incidência
também do art. 206 do CTN.
Risco de dano também existe, e evidente, porquanto a Impetrante participara de
procedimento licitatório já nos primeiros dias da próxima semana, sendo imperativo que
ostente situação de regularidade fiscal.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO O
PEDIDO DE LIMINAR, determinando que a autoridade impetrada receba a defesa
apresentada no PAF n° 11080.008881/2007-65 e lhe dê processamento, considerando
suspensa a exigibilidade do respectivo crédito tributário (art. 151, III, do CTN), de
modo que não seja óbice à obtenção, pela Impetrante, de certidão positiva de débitos
com efeitos de negativa (art. 206 do CTN). (grifos nossos)
7.
Em decorrência, a SEORT sugeriu o encaminhamento do presente processo
para apreciação do Recurso Voluntário de fls. 201/209, seguindo o rito do PAF e suspendendo a
exigibilidade do respectivo crédito tributário, constante no processo 11080.722450/2011-91, a
este apensado.
8.
Os autos foram encaminhados para esse E. CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
9.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
10.
De antemão, cumpre consignar que, pelo fato da r. autoridades fiscais terem
desconsiderado do trâmite regular do presente processo administrativo fiscal, o que obrigou a ora
Recorrente a impetrar a medida judicial relatada para fins de garantir o pleno exercício do seu
direito de defesa, os argumentos trazidos em sede de Impugnação e reforçados em seu Recurso
Voluntário não foram alvo de análise de mérito pela r. DRJ.
11.
Ainda assim, calcada na determinação judicial, passo analisar as questões
fático-probatórias trazidas pela ora Recorrente.
12.
Conforme relatado, em razão da análise realizada nos autos do PAF no
1080.004533/2003-95 (Declarações de Compensação cujo direito creditório consistia em saldos
negativos de IRPJ e CSLL no ano-calendário 2002 - decisão exarada no parágrafo "14.a"
constate do item 1 do relatório) ter se estendido aos anos-calendário anteriores à formação
do crédito pretendido, foram verificadas supostas incorreções nas autocompensações por
ela efetuadas nas DCTF ́s dos anos-calendário 2000 e 2001, o que foi consignado no item
"14.b" da mencionada decisão, que passaram a ser exigidas nesse processo distinto.
13.
Logo, enquanto no Processo no 11080.004533/2003-95 se analisa o crédito
para compensação com débitos de estimativas mensais de IRPJ de 2003, bem como cobrança de
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

estimativa mensal considerada em aberto (05/2003), nos presentes autos temos a cobrança de
débitos de IRRF considerados em aberto por insuficiência dos créditos utilizados para sua
quitação, dos anos-calendário 2000 e 2001. Diante dessa clara distinção, ao ver dessa relatoria,
não há dúvidas de que os prazos e procedimentos constantes do Decreto no 70.235/73 deveriam
ter sido aqui respeitados.
14.
De fato, quando da análise da Manifestação de Inconformidade apresentada
nos autos do citado Processo no 11080.004533/2003-95, a r. DRJ, de acordo com o r. Acórdão
10-25.203, abordou o tema objeto da presente controvérsia da seguinte forma (e-fls. 156/157):
Encontra-se equivocada a insurgente quando alega que estimativas mensais do ano-
calendário de 2000 deveriam ter sido consideradas compensadas com IRRF, em
detrimento da utilização de saldos negativos de períodos anteriores. A comparação das
tabelas de fls. 1161 (apresentada pela insurgente) e de fls. 1102 (preparada pela
autoridade preparadora) revela que todos os valores de IRRF referidos pela insurgente já
haviam sido considerados pela autoridade preparadora, conforme abaixo:

Esclareça-se que houve, efetivamente, um erro de preenchimento da DCTF, que foi - de
oficio - retificado pela autoridade preparadora (fls. 1102, item 7.2), em beneficio da
insurgente, tendo sido automaticamente aproveitados os valores de IRRF (de acordo
com a DIPJ), para dedução de estimativas mensais.
Incorre no mesmo equivoco a insurgente quanto As estimativas mensais do ano-
calendário de 2001. Com efeito, já havia sido considerado pela autoridade preparadora a
dedução do IRRF, conforme abaixo:

Esclareça -se que houve, efetivamente, um erro de preenchimento da DCTF, que foi - de
oficio - retificado pela autoridade preparadora, em beneficio da insurgente, tendo sido
automaticamente aproveitados os valores de IRRF (de acordo com a DIPJ), para
dedução de estimativas mensais.
A reclamante diz que o IRRF a recolher, nos anos-calendário 2000 e 2001, relativo
a pagamentos a terceiros, foi autocompensado com o IRRF sobre rendas com
aplicações financeiras (fls. 1165). Não há qualquer elemento de prova disso no
processo. As DCTF constantes dos autos demonstram a compensação com saldo
negativo de IRPJ (fls. 877/974).
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

e-fls. 1165/1166

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

15.
Contudo, a partir deste processo de cobrança, a controvérsia quanto à
legitimidade ou não da referida autocompensação (IRRF a recolher dos anos-calendário de 2000
e 2001 relativo a pagamentos de terceiros autocompensados com o IRRF sobre aplicações
financeiras) deve ser aqui discutida.
16.
O primeiro ponto levantado pela contribuinte, diz respeito à ocorrência de
decadência, vez que a glosa dos créditos ocorreu após o transcurso do período de 5 anos das
compensações.
17.
Nos termos do 150, § 4o, do CTN, a Fazenda possui prazo de 5 anos para
realizar a glosa da compensação, sendo esta homologada tacitamente na hipótese de transcurso
deste período sem manifestação contrária da autoridade fiscal. In casu, se partimos do
pressuposto de que a quitação dos débitos de IRRF se deu por meio de autocompensação nos
respectivos períodos de apuração e recolhimento (2000 e 2001), ao passo que o Despacho
Decisório no 1780/2007 foi proferido apenas em 06/09/2007, a exigência que constitui o objeto
do presente processo pode sim ter sido fulminada pela ocorrência de decadência.
18.
Nessa esteira de raciocínio, mostrar-se-ia relevante analisar se, em termos
probatórios, o IRRF a recolher, nos anos-calendário 2000 e 2001, relativo a pagamentos a
terceiros, foi autocompensado com o IRRF sobre rendas com aplicações financeiras, bem como
se as diferenças aqui cobradas se referem no todo ou em parte a essas autocompensações,
circunstâncias essas até agora não confirmadas.
19.
Sobre o tema, a ora Recorrente, buscou esclarecer, por meio dos seus
instrumentos de defesa que:
(i)
Com relação ao ano de 2000, as retenções totalizaram R$ 145.802,16,
conforme demonstrado na DIPJ, Ficha 43 (fl. 1198). Desse valor, R$ 79.680,10 foi utilizado para
dedução dos valores devidos de estimativas mensais de IRPJ, conforme demonstrado no
Despacho Decisório no 1780/2007 (fl. 1102 do processo 11080.004533/2003-95), e R$ 66.122,06
foram utilizados para compensação de débitos de IRRF devidos sobre pagamentos a terceiros no
ano 2000. Ocorre que esta segunda parte, utilizada para compensação de débitos de IRRF, apesar
de ter sido informada nas DCTF (fls. 881, 882, 884, 890, 891, 896, 897, 902 a 908, 912 a 920,
922 e 924 a 928 do processo 11080.004533/2003-95), não consta na linha 13 da Ficha 13A da
DIPJ (fl. 548 do processo 11080.004533/2003-95). O fisco, diante disso, não considerou a
parcela de R$ 66.122,06 ao alimentar o CODAC-SAPO no recálculo efetuado no Despacho
Decisório. Veja-se que no cálculo de fl. 613 do processo 11080.004533/2003-95 (reproduzido na
fl. 215 deste feito), elaborado pelo próprio fisco, o crédito ora apontado é identificado sob a
rubrica “valor passível de aproveitamento na apuração anual”.
(ii)
Já quanto ao ano de 2001, as retenções totalizaram R$ 123.582,63,
conforme demonstrado na DIPJ, Ficha 43 (fl. 1199 do processo 11080.004533/2003-95). Desse
valor, R$ 88.887,88 foi utilizado para dedução dos valores devidos de estimativas mensais de
IRPJ, conforme demonstrado no Despacho Decisório n. 1780/2007 (fl. 1104 do processo
11080.004533/2003-95), e R$ 21.971,16 foram utilizados para compensação de débitos de IRRF
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

devidos sobre pagamentos a terceiros entre agosto e setembro de 2001. Já o valor remanescente
de R$ 12.723,59 foi informado na linha 13 da Ficha 12A (fl. 1208). Ocorre a parcela utilizada
para compensação de débitos de IRRF, apesar de ter sido informado nas DCTF (fls. 941, 942,
953 a 955, 963, 964, 973 e 974 do processo 11080.004533/2003-95), não consta na linha 13 da
Ficha 13A da DIPJ (fl. 1208 do processo 11080.004533/2003-95). O fisco, diante disso, não
considerou a parcela de R$ 21.971,16 ao alimentar o CODAC-SAPO no recálculo efetuado no
Despacho Decisório. Veja-se que no cálculo de fl. 682 do processo 2003-95 (reproduzido na fl.
216 deste feito), elaborado pelo próprio fisco, o crédito ora apontado é identificado sob a rubrica
“valor passível de aproveitamento na apuração anual”.
20.
Diante das alegações trazidas, vale reproduzir as planilhas supra
referenciadas, elaboradas pela douta autoridade fiscal:
Fl. 613/ Fl. 682:

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

21.
Vejam que, as mencionadas planilhas estão em linha e refletidas no
Despacho Decisório DRF/POA n° 1780, de 6 de setembro de 2007. Posteriormente, conforme
informado no item 14 deste voto, houve a retificação de ofício das DCTF ́s e as compensações
foram, quase que em sua totalidade, homologadas. Daí, inclusive, em um primeiro momento esta
relatoria considerar que as presentes cobranças não deveriam subsistir de maneira nenhuma em
face da própria superação do teor do citado despacho decisório, dada a
reconstituição/reconhecimento adicional perpetrado pela r. DRJ (Acórdão no 10-25.203), quando
da apreciação da Manifestação de Inconformidade. Frise-se que, a presente cobrança teve origem
justamente no despacho decisório que, posteriormente, foi superado em parte pela própria DRJ.
22.
Ocorre que, a presente cobrança ainda remanesceu em razão da já explicada
extensão da verificação realizada pelo fisco (supostas incorreções nas autocompensações por
ela efetuadas nas DCTF ́s dos anos-calendário 2000 e 2001, em especial com relação ao
IRRF a recolher relativo a pagamentos a terceiros autocompensado com o IRRF sobre
rendas com aplicações financeiras). O simples cotejo dos valores em aberto deixa claro que
não estamos mais tratando do total pleiteado e reconhecido a título de saldo de negativo de
IRPJ do ano-calendário 2002, no valor de R$ 194.465,48, dos quais: R$ 27.094,49 foi
reconhecido pela DRF/POA, acrescido das diferenças de R$ 156.425,41, reconhecida pela
DRJ/POA, e de R$ 10.945,58, reconhecida por essa relatoria, nos autos do PAF no
11080.004533/2003-95.
23.
E, nesse sentido, vale trazer o despacho SEORT de fl. 160 e a relação dos
valores em cobrança após os ajustes decorrentes da decisão materializada no citado r.
Acórdão10-25.203:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

Fl. 143 – Relação de Valores em Cobrança após ajustes decorrentes do Acórdão 10-25.203
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

fl. 175

24.
Com efeito, diante dos argumentos trazidos pela ora Recorrente no corpo do
presente processo e da falta de clareza quanto aos valores em cobrança (repita-se, fora do âmbito
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

das correções efetuadas pela r. DRJ nos autos do PAF no 11080.004533/2003-95), caberia o
fisco, no mínimo, intimar a contribuinte a apresentar esclarecimentos e/ou documentos
complementares ao invés de, simplesmente, reproduzir as ocorrências constantes do processo
administrativo no 11080.004533/2003-95 (Acórdão 10-25.203), ignorando as razões de defesa
aqui trazidas, em especial porque os valores lá reconhecidos (formação do saldo negativo) não
repercutem nas exigências aqui contidas (autocompensações que não integraram o saldo
negativo).
25.
No mais, se somarmos os valores em cobrança, esses acabam, inclusive, por
extrapolar as parcelas de créditos nos valores de R$ 66.122,06 e R$ 21.971,16, não levadas para
as Fichas 11 nem para as Fichas 12A, que, a priori, deveriam ser carregadas, também, como
créditos hábeis para alimentar o SAPO.
26.
Do aqui relatado, resta evidente que não foi assegurado o direito da
contribuinte à ampla defesa e ao contraditório. Evidencio vícios procedimentais, processuais
(supressão de instância) e de ordem material, que, repita-se, comprometeram a plena
compreensão do que está sendo aqui cobrado para a contribuinte possa se defender com a
assertividade esperada.
27.
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o Decreto no
70.235/72 indica os casos de nulidade nos artigos 10 e 59, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifos nossos)
28.
Houve clara supressão de instância e a r. decisão judicial, confirmada pelo
E. TRF da 4a Região, determinou de forma clara e inequívoca que o presente procedimento
deveria seguir os regramentos constantes do artigo 15, do Decreto no 70.235/72. E, conforme
incialmente salientado, a r. DRJ sequer apreciou o presente feito. Nesse sentido, vale referenciar
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

o teor da decisão liminar constante do item 6 do presente relatório, bem como a ementa do r.
Acórdão proferido em sede de Apelação. Confira-se:

29.
Em vista das evidências supra, essa relatoria entende que o presente
cobrança deve ser cancelada por vício insanável dado o efetivo cerceamento do direito de defesa
da contribuinte.
Conclusão
30.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, preliminarmente, dada existência de vício insanável, cancelar a
presente cobrança administrativa.
É como voto.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, redator designado.
A ilustre relatora trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. Todavia, o entendimento majoritário no
colegiado foi diferente daquele trazido no voto inicial. Diante desse fato, coube a mim redigir o
correspondente voto vencedor, aqui apresentado.
Conforme muito bem relatado, o presente processo é decorrente do processo
administrativo no 11080.004533/2003-95, em que o contribuinte apresentou pedidos de
restituição/compensação apontando como direitos creditórios os saldos negativos de IRPJ e
CSLL de 2002.
Para apreciar os referidos pleitos, a Administração Tributária realizou uma
auditoria dos apontados saldos negativos. A DRF constatou que os saldos negativos eram
compostos por estimativas mensais e IRRF sobre aplicações financeiras, sendo que as
estimativas haviam sido quitadas por compensações sem DCOMP, realizadas na contabilidade
do contribuinte (autocompensação), o que era refletido nas correspondentes DCTF. Para essas
referidas autocompensações, o contribuinte utilizou os saldos negativos do ano anterior. Tal fato
exigiu que a auditoria retrocedesse para o ano anterior. O saldo negativo do ano anterior era
composto de forma semelhante ao descrito acima, de forma que a auditoria foi retrocedendo, ano
a ano, até 1997.
Como resultado dessa auditoria, a Administração Tributária glosou parte do saldo
negativo de IRPJ de 1998, aquela parte oriunda de IRRF sobre aplicações financeiras, cujo
rendimento não teria sido oferecido à tributação. Essa glosa resultou em um saldo negativo de
IRPJ a menor em 2002, o que levou ao deferimento parcial do pedido de
restituição/compensação desse tributo. O pedido de restituição/compensação de CSLL foi
deferido integralmente.
Ademais, no curso da mesma auditoria, a Administração Tributária constatou que
o contribuinte quitou outros créditos tributários próprios (IRRF sobre pagamentos realizados)
com autocompensações, utilizando os referidos saldos negativos de IRPJ. Com a referida glosa
parcial do saldo negativo de 2008, alguns desses créditos tributários restaram em aberto e foram,
então, objeto de cobrança administrativa, considerando-se que estes haviam sido constituídos por
meio de DCTF. Tal cobrança é o objeto do presente processo.
Em síntese, o presente processo trata de cobrança de créditos tributários de IRRF
sobre pagamentos realizados pelo contribuinte, os quais foram declarados em DCTF e quitados
por meio de autocompensação cujo direito creditório seria inexistente.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

O contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade no referido
processo no 11080.004533/2003-95. Ao apreciar o pleito, após a realização de diligência fiscal, a
DRF constatou que o IRRF sobre aplicações financeiras em 2008, que havia sido glosado pela
DRF, foi oferecido à tributação, ainda que em período de apuração posterior, considerando a
diferença de regimes de tributação (competência/caixa) a que estão sujeitos tais rendimentos.
Com isso, o saldo negativo declarado pelo contribuinte foi restabelecido e o pedido de
restituição/compensação de IRPJ foi deferido.
Em consequência da referida diligência e a correspondente correção do saldo
negativo de IRPJ de 2008, a DRF fez uma revisão de ofício das exigências acima citadas, de
IRRF sobre pagamentos realizados, o que levou à exoneração da maior parte dessas exigências.
Contudo, alguns créditos tributários de IRRF sobre pagamentos continuaram em aberto e foram
objeto de nova cobrança. Esse é o objeto, agora revisado, do presente processo.
Assim, em resumo, os créditos tributários em tela foram constituídos por meio de
DCTF apresentadas em 2001 e 2002 e estão sendo exigidos a partir da Carta de Cobrança de fls.
177.
Contra essa cobrança, o contribuinte ingressou com a manifestação de
inconformidade de fls. 185 em que afirma que, nos saldos negativos de 2000 e 2001 não foi
aproveitada a totalidade do IRRF em benefício do contribuinte. A DRF apreciou a reclamação do
contribuinte e entendeu que esta não era devida, em razão de as referidas partes do IRRF terem
sido aproveitadas na medida em que foram consideradas para reduzir as estimativas devidas,
conforme a informação de fls. 201.
Inconformado com essa decisão, o contribuinte apresentou a petição de fls. 206,
intitulada “Recurso Voluntário” e dirigida ao “Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, Brasília (DF)”, repisando os mesmos argumentos. A Administração Tributária
entendeu que a petição deveria ser recebida como “recurso hierárquico”, nos termos da Lei no
9.784/1999, e não como “recurso voluntário”, nos termos do Decreto no 70.235/1972, nos
termos do despacho de fls. 224. Contudo, verificou-se que o prazo para a apresentação de
recurso hierárquico havia expirado e a petição foi considerada intempestiva, conforme o
despacho de fls. 227.
Ainda inconformado, o contribuinte ingressou com Mandado de Segurança contra
a Administração Tributária e obteve decisão no sentido de que o recurso fosse recebido e a
exigência em tela fosse suspensa, conforme o documento de fls. 238. A Administração Tributária
atendeu a referida decisão, suspendendo a exigência dos créditos tributários e recebendo o
“Recurso Voluntário”, o qual foi enviado para esta Turma Julgadora.
No voto inicial, a ilustre relatora manifestou seu entendimento de que o presente
processo está eivado de vício insanável, na medida em que “os argumentos trazidos em sede de
Impugnação e reforçados em seu Recurso Voluntário não foram alvo de análise de mérito pela r.
DRJ”. Contudo o entendimento que preponderou no colegiado foi no sentido de que não houve o
vício aventado, considerando-se que a DRJ não era competente para apreciar o pleito.
De fato, a reclamação que deve ser julgada pela DRJ é aquela relativa a processo
de constituição e exigência de crédito tributário, nos termos do artigo 1o do Decreto no
70.235/1972, o que não inclui o crédito tributário constituído por meio de confissão do
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

contribuinte, como é o caso do presente processo. Os créditos tributários em tela foram
constituídos por meio de DCTF apresentada pelo próprio contribuinte. Saliente-se que a questão
que deve ser resolvida aqui não diz respeito a qualquer elemento do crédito tributário, mas tão
somente sobre a sua quitação, ou não, por meio de autocompensação, matéria estranha ao rito
estipulado no Decreto no 70.235/1972.
O mesmo pode ser dito sobre o presente julgamento de segunda instância, o qual
somente está sendo realizado em estrito cumprimento a uma determinação judicial.
Não havendo norma que determine o julgamento da presente lide pela DRJ e não
havendo decisão judicial nesse sentido, não há ó vício apontado. Saliente-se que o direito de
defesa do contribuinte foi contemplado, pois a sua reclamação foi analisada pela Administração
Tributária, em primeira instância, e será analisada por este Tribunal Administrativo, em segunda
instância.
Superada a questão preliminar de nulidade, passa-se à análise do mérito.
O primeiro argumento do recorrente consiste em reclamação de prescrição dos
créditos tributários em tela, considerando que foram constituídos nas DCTF entregues em 2001 e
2002 e somente foram cobrados a partir de 2007.
A DRF já havia analisado tal argumento e, de fato, reconheceu a prescrição de um
dos créditos tributários em tela, referente ao período de apuração 07/2002 (fls. 161). Todavia,
constatou que o contribuinte apresentou DCTF retificadoras, o que teria interrompido o prazo
prescricional da maioria dos créditos tributários, conforme o despacho de fls. 163, cujo trecho
mais relevante segue transcrito:
Ademais, com supedâneo no inciso IV, do art. 174 do CTN, transcrito abaixo, o
prazo para cobrança dos indigitados valores tem por base as datas de apresentação de
DCTFs retificadoras, em 24/07/04 (1o trimestre 2001), 16/08/04 (2o trimestre 2001),
6/04/05 (3o trimestre 2001), 24/07/04 (4o trimestre 2001). Sujeitando-se à prescrição
somente os valores amparados em DCTF do 2o e 3o trimestres do ano 2002, com
datas de apresentação em 15/08/02 e 14/11/02, respectivamente.
Assiste razão à DRF. O prazo prescricional se reinicia quando o contribuinte
apresenta nova declaração que tenha a finalidade de confissão de dívida, ou seja, quando há nova
constituição do crédito tributário, nos termos do citado artigo 174, IV, do CTN, verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
[...]
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Reitero a constatação de que a constituição dos créditos tributários não está sendo
questionada nesse processo, mas tão somente a sua quitação por meio de autocompensação.
Assim, também não há que se falar em decadência.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

Quanto ao mérito, o recorrente afirma que a DRF deixou de considerar uma parte
do IRRF em benefício do contribuinte, em ambos os anos 2000 e 2001, conforme o seguinte
excerto (fls. 209):
2.3.4- A impropriedade praticada pelo Fisco fica ainda mais evidenciada ao se
examinar a planilha de sua autoria de fls. 613 do processo n° 11080.004533/2003-95
(cópia anexa para facilitar o exame) na qual ficam evidenciados os seguintes fatos:
I - Está reconhecido pelo Fisco a retenção de IRRFonte no valor de R$
148.236,17 no ano de 2000, coincidindo com o valor indicado pela Recorrente no item
2.3.1, acima;
II - Está reconhecido pelo Fisco a apropriação/utilização do valor de R$
79.724,05, identificando-se aí irrisória diferença com o valor apurado pela Recorrente;
III - Está igualmente expresso no demonstrativo o reconhecimento da diferença
de crédito em favor da Recorrente, apurada pelo Fisco, no montante de R$ 67.367,27.
Ou seja, valor também irrisoriamente superior ao apurado pelo Recorrente (R$
66.122,06).
IV- Na parte inferior direita do demonstrativo de fls. 613 está registrada a
seguinte observação do Fisco, reportando-se ao saldo credor de R$ 67.367,27:
"valor passível de aproveitamento na apuração anual"
V- Está evidente, EVIDENTÍSSIMO, que o Fisco apurou e reconheceu o
crédito de R$ 67.367,27, relativo ao ano de 2000. Todavia, e ai está a indignação da
Recorrente, o mesmo Fisco se recusa a utilizar referido crédito para compensá-lo com
débitos, insistindo na cobrança destes, mesmo SABIDAMENTE indevidos.
[...]
2.4.4 - As mesmas impropriedades descritas em relação ao ano de 2000 (item
2.3.4, acima) repetem-se em 2001, evidenciadas pelos seguintes fatos, sendo fonte o
próprio demonstrativo de fls. 682 (cópia anexa) elaborado pelo Fisco:
I - Está confirmado o valor do IRRFonte de R$ 125.283,13, coincidindo,
portanto, com o valor indicado acima pela Recorrente;
II - No mesmo demonstrativo de fls. 682 (cópia anexa) elaborado pelo Fisco,
está reconhecido o crédito (saldo) a que tem direito a Recorrente, no valor de R$
35.704,06.
III - Desse saldo a Recorrente aproveitou o valor de RS 12.723,59 fazendo-o
constar na Ficha 12A (fls. 1208 do processo), integrando o saldo negativo de RS
230.653,88, valor este aproveitado para compensações subseqüentes, eis que também
confirmado pelo Fisco.
IV - Segundo a apuração do próprio Fisco, identifica-se crédito remanescente
em favor da Recorrente de RS 22.980,47 (RS 35.704,06 - RS 12.723,59 = RS
22.980,47), ou seja, valor ainda superior ao utilizado pela Recorrente (RS 21.971,16)
para compensações de débitos;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

V - Está evidente que o Fisco apurou e reconheceu o crédito remanescente de
RS 22.980,47. Portanto, é indiscutível o direito da Recorrente àquele crédito, para
efeito de utilizá-lo para fins de compensações com débitos.
VI - Todavia, embora a Recorrente tenha prestado às autoridades fazendárias
todas as informações possíveis, por escrito, por telefone e em reuniões, a DRFB/POA
insiste em não admitir o referido crédito para efeito de compensações com débitos da
Recorrente. E mais absurdo ainda (como se fosse possível): a Recorrente está
impedida de obter certidão negativa, necessária para seus negócios, tudo por
intransigência pessoal de funcionário da DRFB/POA, razão pela qual assiste inteira
razão à Recorrente de buscar o reconhecimento de seu direito em instância superior.
Verifico que os créditos tributários ainda cobrados são todos relativos a 2001,
quando se tem a seguinte situação:
i.
o contribuinte declarou créditos tributários de IRRF sobre pagamentos efetuados e informou
que os estava quitando por meio de autocompensação, utilizando o saldo negativo do ano
2000;
ii.
a DRF verificou que o saldo negativo de 2000 era insuficiente e passou a cobrar os créditos
tributários;
iii.
o recorrente afirma que a DRF deixou de considerar créditos de IRRF do ano 2000, o que
seria suficiente para quitar as suas obrigações.
Não há controvérsia sobre o valor do IRRF que o contribuinte poderia considerar
em seu saldo negativo no ano 2000 e também não há controvérsia de que ele não levou todo esse
IRRF ao seu saldo negativo. Todavia, o contribuinte afirma que não levou certo valor ao seu
saldo negativo porque o utilizou, por compensação, no mesmo ano, esse valor para quitar outros
créditos tributários, conforme o seguinte excerto do “recurso voluntário” (fls. 209):
2.3.1 - As retenções de imposto de renda na fonte sobre aplicações financeiras,
efetuadas por empresas privadas durante o ano calendário de 2000, foram informadas
na Ficha 43 da respectiva DIPJ (fls. 1198), e totalizaram o valor de RS 145.802,16. A
este valor, acrescente-se as retenções de imposto de renda na fonte efetuadas por
órgãos públicos durante o mesmo ano calendário que, somadas, alcançaram o
montante de RS 148.236,17, reconhecido de acordo com planilha elaborada pelo Fisco
(fls. 613), constituindo-se em crédito fiscal irrefutável, eis que totalmente cotejado e
conferido com as DIRF's das Fontes pagadoras (fls.570/611).
2.3.2 - Do crédito de R$ 145.802,16, a Recorrente utilizou para deduzir do IRPJ
devido durante o ano calendário de 2000, e informou nas Fichas 11 da respectiva
DIPJ, parcelas mensais que totalizaram R$ 79.680,10, conforme demonstração
elaborada pelo Fisco (fls. 1102).
2.3.3 - O valor de RS 66.122,06, correspondente à diferença (R$ 145.802,16 -
RS 79.680,10), foi utilizado para autocompensar débitos de IRRF A RECOLHER, do
período correspondentes aos meses de maio/novembro/2000, informados em DCTF's,
razão pela qual esta parcela não foi informada (e tampouco poderia ser) na linha 13 da
Ficha 12A da respectiva DIPJ (fls. 548). Em consequência disso, o Saldo de Imposto
de Renda a Pagar de acordo com a linha 18 desta mesma Ficha 12A, apresentou
SALDO ZERO, o que contribuiu para que o Fisco ignorasse aquela parcela de crédito
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

de RS 66.122,06, ao alimentar o CODAC-SAPO no recalculo da conta corrente das
compensações (fls. 1219/1315) evidenciando-se, por conseguinte, que a parcela de
crédito de RS 66.122,06 não estava compondo o saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2000.
Se o contribuinte utilizou certo valor de IRRF em autocompensações em 2000,
esse valor não pode, agora, ser acrescentado ao saldo negativo de 2000 para quitar créditos
tributários de 2001, sob o risco de enriquecimento sem causa do contribuinte.
Também não pode ser aceito o argumento de que os créditos tributários em tela
foram quitados com o valor de IRRF de 2001 não levado ao saldo negativo do mesmo ano. Isso
ocorre porque os valores do crédito de IRRF não levados diretamente ao saldo negativo de 2001
pelo contribuinte foram aproveitados indiretamente pela fiscalização, quando esta retificou de
ofício as DCTF do contribuinte, reduzindo as estimativas devidas que foram quitadas com o
saldo negativo do ano anterior, de forma que uma parcela maior desse saldo negativo pode ser
utilizado para quitar outros créditos tributários. Tal fato foi apontado na decisão da DRJ no
processo que deu origem a este, a qual foi juntada aos presentes autos, conforme o seguinte
excerto (fls. 156):
Encontra-se equivocada a insurgente quando alega que estimativas mensais do
ano-calendário de 2000 deveriam ter sido consideradas compensadas com IRRF, em
detrimento da utilização de saldos negativos de períodos anteriores. A comparação das
rabeias de fls. 1161 (apresentada pela insurgente) e de fls. 1102 (preparada pela
autoridade preparadora) revela que lodos os valores de IRRF referidos pela insurgente
já haviam sido considerados pela autoridade preparadora, conforme abaixo:
[...]
Esclareça-se que houve, efetivamente, um erro de preenchimento da DCTF, que
foi - de ofício - retificado pela autoridade preparadora (fls. 1102, item 7.2), em
benefício da insurgente, tendo sido automaticamente aproveitados os valores de IRRF
(de acordo com a DIPJ), para dedução de estimativas mensais.
Incorre no mesmo equívoco a insurgente quanto às estimativas mensais do ano-
calendário de 2001. Com efeito, já havia sido considerado pela autoridade preparadora
a dedução do IRRF, conforme abaixo:
Em segundo lugar, os créditos tributários em tela foram informados em DCTF
como tendo sido quitados com o saldo negativo do ano anterior e não com créditos de IRRF do
mesmo ano, conforme pretende o recorrente. Constata-se que o contribuinte está inovando em
sede de recurso, o que contraria as normas processuais. Tal fato também foi apontado na decisão
da DRJ no processo que deu origem a este, a qual foi juntada aos presentes autos, conforme o
seguinte excerto (fls. 157):
A reclamante diz que o IRRF a recolher, nos anos-calendário 2000 e 2001,
relativo a pagamentos a terceiros, foi autocompensado com o IRRF sobre rendas com
aplicações financeiras (fls. 1165). Não há qualquer elemento de prova disso no
processo. As DCTF constantes dos autos demonstram a compensação com saldo
negativo de IRPJ (fls. 877/974).
Em terceiro lugar, o crédito de IRRF não é pagamento indevido ou a maior, ou
seja, não pode, em regra, dar ensejo a compensação. A compensação pretendida pelo recorrente é
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-004.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008881/2007-65

juridicamente impossível. A forma regular de aproveitamento do crédito de IRRF se dá pela
redução do IRPJ a ser pago após a apuração anual, nos termos do artigo 37, §3o, c, da Lei no
8.981/1995, verbis:
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas
jurídicas obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as
pessoas jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-calendário
ou na data da extinção.
[...]
§3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Com isso, o entendimento majoritário do colegiado foi no sentido de que as
autocompensações apontadas devem ser glosadas por insuficiência do direito creditório
apontado, conforme foi apontado pela Administração Tributária, sendo devida a cobrança ora
combatida no presente recurso.
Diante do exposto, o colegiado decidiu por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital